Tribunal: STF
Processo: RMS 35559
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBRGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVIDOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DO RE 817.338. AUSENTE IDENTIDADE DA MATÉRIA. DEVER DE IMPUGNAÇÃO DA TOTALIDADE DOS UNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Não merece acolhimento o pedido de sobrestamento destes autos até o julgamento do RE 817.338-RG (Tema 839), porquanto a matéria versada neste feito, alusiva ao direito dos anistiados políticos à percepção, de reparação econômica de caráter retroativo acrescida de juros moratórios e correção monetária, é absolutamente distinta da veiculada no RE 817.338-RG (Tema 839). 



    2. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.